Tribunal: TRF3
Processo: 0000090-83.2018.4.03.6005
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
50/283)

0000090-83.2018.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79582

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS DOS DELITOS PELOS QUAIS O APELANTE FOI CONDENADO. DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. O embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, quando da realização da soma das penas, em razão da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP).

2. Alega que, ao somar as penas, o acórdão embargado chegou a um total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando, na verdade, deveria ser de 09 (nove) anos de reclusão, além de 02 (dois) meses de detenção.

3. Com razão o embargante. Somadas as penas dos três delitos pelos quais o apelante foi condenado, quais sejam: i) crime de resistência (2 meses de detenção); ii) tráfico de drogas (6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa) e, por fim, o de corrupção passiva (02 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa), chega-se num tota

Inteiro teor:
50/283)

0000090-83.2018.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79582

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS DOS DELITOS PELOS QUAIS O APELANTE FOI CONDENADO. DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS PROVIDOS.

1. O embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, quando da realização da soma das penas, em razão da aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP).

2. Alega que, ao somar as penas, o acórdão embargado chegou a um total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando, na verdade, deveria ser de 09 (nove) anos de reclusão, além de 02 (dois) meses de detenção.

3. Com razão o embargante. Somadas as penas dos três delitos pelos quais o apelante foi condenado, quais sejam: i) crime de resistência (2 meses de detenção); ii) tráfico de drogas (6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa) e, por fim, o de corrupção passiva (02 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa), chega-se num total de 09 (nove) anos de reclusão e 02 anos de detenção, além de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.

4. Embargos providos para corrigir erro material.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal, para corrigir o erro material ocorrido na soma das penas (art. 69c CP) e condenar o réu à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 02 anos de detenção, além de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.